Tribunal: STF
Processo: Rcl 75034
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-06
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Elton Cristo da Silva em face de Ato Normativo Regimental da Câmara Municipal de Nova Iguaçu/RJ, Resolução 846/2024, que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADI 7.254, Rel. Min. FLÁVIO DINO; RE 497.554, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; MS 21.266, Rel. Min. CÉLIO BORJA, e MS 33.952, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “5. Desde os primórdios da promulgação da Constituição Cidadã, a colenda SUPREMA CORTE fixou a tese de que as proibições e impedimentos dos parlamentares federais são de observância obrigatória pelos Estados e Municípios, consolidando o entendimento de que os artigos 54, 55 e 56 da Carta Maior não admitem hipóteses restritivas ou extensivas, devendo constar, se for caso, de modo ipsis litteris nas Constituição Estaduais e Leis Orgânicas Municipais.



    6. Nesse contexto, ao aprovar a Resolução nº 846/2024, a Reclamada CMNI trouxe ao mundo jurídico norma regimental flagrantemente inconstitucional e violadora da autoridade decisória do STF, bem como da decisões tomadas em controle concentrado pela Corte Suprema. 



    […]



    13. No caso, a extensão aos Deputados estaduais e Vereadores das regras que compõem o chamado Estatuto dos Congressistas — inclusive as normas pertinentes aos impedimentos ou proibições — traduz limitação constitucional expressa à autonomia dos Estados-membros e dos Municípios (art. 27, § 1º e art. 29, IX, CF), ainda mais tendo presente a necessidade de conferir máxima efetividade à soberania popular e aos princípios republicano e democrático. Ao tratar das proibições e incompatibilidades impostas aos Vereadores, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 497.554:



    […]



    15. Realmente, O colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL possui firme orientação jurisprudencial no sentido de assentar que as restrições constitucionais ao exercício do mandato parlamentar não se estendem ao suplente, uma vez que as normas proibitivas devem ser interpretadas restritivamente. É o que se pode conferir em um dos precedentes mais impactantes sobre o tema, versado no Mandado de Segurança nº 33.952 MC/DF, atinente à hipótese de um Vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Vale a pena colacionar um primoroso excerto da decisão proferida no MS 33.952/DF ” 



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da reclamação, a fim de se reconhecer a inconstitucionalidade da norma regimental impugnada, bem como sua condição de norma violadora da autoridade decisória do C. STF sobre o tema, incluindo a condição de norma violadora das decisões proferidas pela Suprema Corte em ambiente de controle concentrado”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido por esta SUPREMA CORTE nos autos da ADI 7.254, Rel. Min. FLÁVIO DINO; do RE 497.554, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; do MS 21.266, Rel. Min. CÉLIO BORJA, e do MS 33.952, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.



    Sem razão a parte reclamante.



    A parte autora impugna, por meio da presente Reclamação, o Ato Normativo Regimental da Câmara Municipal de Nova Iguaçu/RJ, Resolução 846/2024, que dispõe:



    “Resolução 846, de 06/08/2024



    ALTERA O ARTIO 296, INCISO, I, ACRESCENTANDO A ALÍNEA C, DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA, IMPOSSIBILITANDO QUE O VEREADOR DIPLOMADO EXERÇA MANDATO PÚBLICO ELETIVO DE DEPUTADO ESTADUAL OU DEPUTADO FEDERAL



    […]



    FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAÇL DE NOVA IGUAÇU/RJ, POR SEUS RERPESENTANTES LEGAIS, APROVOU E EU PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:



    Art. 1º O artigo 296, inciso I, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, passar a conter a alínea “c” e vigorar com a seguinte redação:



    ‘c) exercer, ainda qu na suplência, mandato público eletivo de Deputado Estadual ou Deputado Federal.’



    Art. 2º Esta Resolução entra em vigou na data de sua publicação.”



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que a Reclamação não é medida cabível para realizar o controle da validade constitucional dos atos normativos gerais e abstratos, sendo vedada sua utilização como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade (RCL 39.452, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/09/2020). No mesmo sentido, menciono:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF. INOCORRÊNCIA. ATO EM TESE. INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes. O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.” (RCL 25.347-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/05/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente